Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-20.2020.8.11.0044
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000514-20.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MOACIR JESUS BERGAMO - CPF: 170.955.308-15 (APELANTE), EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (ADVOGADO), Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MOACIR JESUS BERGAMO - CPF: 170.955.308-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA DEMORA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IMPETRANTE NÃO JUNTOU DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A DEMORA QUE ALEGA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O
Mandado
de
Segurança
é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de
direito

líquido
e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do
direito
alegado, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, o que não ocorreu na espécie.

2. Os atos
administrativos
gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção é relativa e admite prova em contrário.

3. No caso em apreço, a Impetrante não juntou aos autos cópia do procedimento administrativo ou qualquer protocolo que demonstre a demora que alega existir na vistoria em sua propriedade.

4. Não comprovada qualquer ilegalidade nos atos atribuídos à “autoridade coatora”, correta a sentença que denegou a
segurança
.

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Moacir Jesus Bérgamo
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga nos autos do Mandado de Segurança nº 1000514-20.2020.811.0044 impetrado contra ato dito coator praticado pela Secretária Adjunta de Gestão Ambiental da SEMA/MT.

O Impetrante, na origem alegava, em síntese, que realizou protocolo do CAR (Cadastro Ambiental Rural) no ano de 2016, tendo sido exigida a realização de vistoria em sua propriedade para identificar o bioma da área, oportunidade em que pagou a taxa do laudo de vistoria na data de 24.11.2016, no valor de R$ 13.126,57 (treze mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta sete centavos), sendo que até a impetração do presente
mandamus
(2020) a mencionada vistoria ainda não havia sido realizada, em que pese diversos contatos telefônicos feitos pelo Impetrante.

A segurança foi denegada pelo Juízo monocrático sob o argumento de que o Impetrante não juntou aos autos a prova pré-constituída do direito líquido e certo que alega possuir, pois não carreou protocolo ou mesmo o processo administrativo a fim de evidenciar a mencionada demora.

Irresignado, o Impetrante interpôs o presente Recurso de Apelação, no qual alega, em síntese, possuir direito à prestação do serviço público mencionado. Requereu:
que o Recurso seja conhecido e dado provimento e sja reformada a sentença do juízo de piso concedida a ORDEM DO MANDADO DE SEGURANÇA, determinando-se que a autoridade coatora expeça a autorização de impressão dos documentos fiscais da impetrante, haja vista que o ato apontado como coator viola os princípios da liberdade de exercício profissional, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório pelos motivos já expostos.

A Apelada apresentou contrarrazões ao id. 81396981, requerendo seja negado provimento ao recurso, mantendo-se, por conseguinte, incólume a decisão apelada.

Em vistas, a D. Procuradoria de justiça opinou pela concessão da ordem (id. 83948985).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 142428660).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Moacir Jesus Bérgamo
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga nos autos do Mandado de Segurança nº 1000514-20.2020.811.0044 impetrado contra ato dito coator praticado pela Secretária Adjunta de Gestão Ambiental da SEMA/MT.

A segurança foi denegada pelo Juízo monocrático nos seguintes termos, em síntese:

Nota-se que a dilação do órgão ambiental em efetuar a vistoria e analisar o pedido de Licença Ambiental Única, por si só, não configura direito líquido e certo do impetrante.

Além disso, o impetrante não acostou aos autos qualquer informação de procedimento administrativo (protocolo do requerimento) em trâmite junto ao órgão ambiental, não havendo prova do histórico do processo a fim de possibilitar a análise de seu andamento processual, e concluir pela morosidade/omissão ou não da autoridade coatora.

(...)

Verifica-se, pois, que, inobstante haja uma demora para a análise do processo, não há que se falar em paralisação injustificada dos autos administrativos, principalmente ante a ausência de conjunto probatório suficiente para comprovação do que foi alegado na inicial. Por todo o exposto, o presente mandado de segurança não merece a concessão da ordem.

IV – DO DISPOSITIVO.

Dessa forma, constata-se a legalidade do ato impugnado, pelo que julgo improcedente o presente mandamus, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM.

Pois bem.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como é sabido, o mandado de segurança é o remédio constitucional apto a proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, consoante dispõem os artigos 5º, inciso LXIX da Constituição Federal, e 1º, da Lei nº 12.016/2009, que assim dispõem:

Art. 5º, inc. LXIX, da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º da Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No Mandado de Segurança não é admitida dilação probatória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída a demonstrar, de plano, o direito alegado.

A expressão direito líquido e certo, constante no art. 1º da Lei 12.016/2009, tem caráter nitidamente processual, visando garantir a sumariedade que é própria da ação constitucional.

Em outras palavras, a questão duvidosa, que depender de dilação probatória, está excluída do âmbito do
writ
. Assim, o direito amparado pela ação de mandado de segurança é aquele que resulta de fato certo, que não desperte dúvidas e que não reclame produção ou cotejo de provas.

Disso ressente-se a presente ação, pois duvidoso o direito líquido e certo que alega possuir o Impetrante, a depender da comprovação de situações e fatos não devidamente esclarecidos, conforme inclusive pontuado pelo Juízo sentenciante.

Somente com um complemento de prova é que se poderia constatar a violação a direito líquido e certo, uma vez que os documentos juntados pelo Impetrante são insuficientes e superficiais para comprovar a ilegalidade do ato administrativo atacado.

Neste sentido colaciono jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - AMBIENTAL - ANÁLISE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SICAR - ALEGADA OMISSÃO -
DOCUMENTOS

INSUFICIENTES
PARA
COMPROVAR
A
VIOLAÇÃO
DO
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
- PORTARIA 398/2015/SEMA/MT - RESOLUÇÃO CONAMA N. 237 - INCONSISTÊNCIAS - DESMATE ILEGAL - ÁREA EMBARGADA - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PRAZO - APELO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. A fragilidade do conjunto probatório apresentado com a inicial, sem a juntada de qualquer
documento
– extrato de andamento ou certidão -, que comprovasse a ausência de análise do Procedimento Administrativo em trâmite pelo SICAR, impede a concessão da segurança requerida.

2. A existência de inconsistências no imóvel objeto do procedimento administrativo possibilita a suspensão dos prazos previstos na Resolução CONAMA n. 237 e Portaria 398/2015/SEMA/MT.

3. Apelo provido. Remessa Necessária prejudicada.

(N.U 0001614-83.2015.8.11.0082, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

APELAÇÃO –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– AMBIENTAL – PRETENSÃO: SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL –
CAR
/MT – IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO
DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Código Florestal (art. 33, §1º), são obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa.
2. A natureza da reposição florestal é de obrigação de recompor o meio ambiente, mediante o plantio de novas áreas e/ou a participação em projetos de reflorestamento, assim como de compensar, por meio da aquisição de créditos de reposição florestal e/ou o pagamento da taxa florestal, em decorrência de desmate ainda que realizado com autorização do órgão competente, o que não afasta o dever de reparar.
3. Assim, in casu, presume-se lícito o ato administrativo atribuído à SEMA/MT que exige o cumprimento da reposição florestal, nos termos da legislação de regência.
4. A ausência de provas pré-constituídas implica a denegação da ordem, portanto acertada a sentença, que não merece qualquer reforma.

5. Recurso
desprovido
, sentença mantida.

(N.U 1046756-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Assim, não estando caracterizado nos autos a presença de direito líquido e certo do Impetrante, consoante preconizado no artigo 1º da Lei n.º 12.016/2009, a manutenção da sentença conforme proferida é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso voluntário para manter a sentença de 1º grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022